Tribunal: TJMT
Processo: 0003735-80.2011.8.11.0064
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003735-80.2011.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[VINICIOS DE ARAUJO E SILVA - CPF: 028.985.751-19 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SELMARY RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 037.311.671-31 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INCONFORMISMO DA DEFESA – COMPENSAÇÃO INTEGRAL DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM OS MAUS ANTECEDENTES – IMPOSSIBILIDADE – AGENTE QUE OSTENTA
DUAS CONDENAÇÕES TRANSITADAS
EM JULGADO POR FATOS ANTERIORES – RECURSO DESPROVIDO
.

Tratando-se de agente com mais de uma condenação, é inviável a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e os maus antecedentes, devendo ser efetuada somente a compensação parcial entre ambas.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
Vinícios de Araújo e Silva
, visando reformar a sentença proferida nos autos n.º
0003735-80.2011.8.11.0064
, Código: 339931 (266/2011), pelo Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que a condenou à pena privativa de liberdade de
02 (dois) anos e 03 (três) meses
de reclusão, a ser cumprida em regime inicial
semiaberto
, além do pagamento de 100 (cem) dias-multa, pela prática dos delitos previstos no
art. 14, caput, da Lei 10.826/03
. (Id.

55055599).

Inconformado, o apelante pleiteia em suas razões (Id. 55055599), a reforma parcial da sentença para que seja afastada a valoração negativa da circunstancia judicial dos maus antecedentes e que esta seja compensada com a atenuante da confissão espontânea.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do Recurso de Apelação interposto, mantendo-se na íntegra a condenação de primeiro grau. (Id. 55055599).

O
parecer, da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr. João Augusto Veras Gadelha, é pelo desprovimento do recurso
(Id. 55911454).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, a defesa almeja o reconhecimento da confissão espontânea e sua compensação integral com os maus antecedentes negativados na primeira fase dosimétrica em 06 (seis) meses de reclusão acima do mínimo legal.

O douto sentenciante ao convencer-se da existência e autoria do crime em questão, julgou procedente a exordial acusatória para condenar o apelante à pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, e ao pagamento de 100 (cem) dias-multa, pela prática do delito tipificado no artigo 14, caput, da Lei 10.826/03.

No entanto, ante o inconformismo do apelante com a r. decisão, este interpôs o presente recurso, requerendo o
afastamento da negativação da circunstância judicial no que se refere aos maus antecedentes, e que seja feita a compensação com a confissão espontânea.

De início, importa registrar que são incontroversas nos autos a autoria e a materialidade do delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, tanto que nem foram objeto do presente recurso.

Posto isso, passo a análise do pleito recursal.

É cediço que, no exercício de seu poder discricionário, o magistrado ao individualizar a pena está vinculado ao fato punível, devendo expor motivadamente as suas razões, especialmente quando considerar as circunstâncias judiciais como desfavoráveis ao réu, sob pena de violação aos princípios da razoabilidade e da individualização da pena.

A par disso, não obstante a existência de certa discricionariedade, é imprescindível que o intérprete da lei, ao realizar a dosimetria da pena, deva obedecer e sopesar cada uma das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, proporcionalmente, necessária e suficiente à reprovação do crime.

Na hipótese dos autos, consoante se infere da sentença colacionada, o douto sentenciante, ao analisar as circunstâncias judiciais do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, valorou em desfavor do apelante a circunstância judicial dos maus antecedentes, justificando a elevação da pena-base.

Para melhor análise da questão sub examine, necessária a transcrição parcial da decisão impugnada,
verbis
(Id. 55055599):

“(...) Dosimetria da pena do delito porte ilegal de arma de fogo.

A culpabilidade não excede a normalidade do tipo.
Quanto aos antecedentes, o mesmo era primário à época dos fatos, todavia posteriormente foi condenado, por duas vezes, no delito de tráfico de entorpecentes, logo aumento sua pena em 06 (seis) meses
. A conduta social e/ou personalidade voltada ao cometimento de delitos, conforme extensa lista de antecedentes em anexo, todavia foram sobrepesados nos antecedentes. Os motivos do delito são normais à espécie. As circunstâncias do crime não merecem maior reprovação. O delido não possui consequências. A vítima é o Estado, que nada contribuiu à conduta do réu.

Assim, fixo a pena base em
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e em 100 (cem) dias-multa
.

No caso em apreciação, reconheço a atenuante da confissão, (CP, art. 65, inc. III, alínea “d”), atenuando a pena em 03 (três) meses
(...)”
(Id. 55055599)

Como se vê, o juízo
a quo
reconheceu a confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP) e também os maus antecedentes.

Certo é que compartilho do entendimento segundo o qual no caso assemelhado ao da reincidência e a confissão espontânea, por serem de natureza subjetiva, elas se compensariam. No caso dos autos tenho também poderia ser compensada a atenuante com a circunstância dos maus antecedentes,
caso fosse apenas um processo mesmo sem transito em julgado.

No caso em testilha
o recorrente sofreu
uma condenação, ainda não transitadas em julgado não se atribuiu ao recorrente a agravante da reincidência, mas deve ser consideradas maus antecedentes para aumentar a pena e, em razão a elevação em seis meses não me parece proporcional tal compensação tal como requerida.

Nesse caso, não há que se falar em compensação integral, mas sim a adequada incidência da causa de diminuição da confissão espontânea em segunda fase de dosimetria da pena, tal qual como fazemos em se tratando de réu multirreincidente.

Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO HABEAS CORPUS. CRIME DE POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. 3 CARTUCHOS CALIBRE 9MM. AGENTE CONTUMAZ NA PRÁTICA DE DELITOS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICAÇÃO.

MULTIRREINCIDÊNCIA. CONFISSÃO. COMPENSAÇÃO PARCIAL. REGIME INICIAL SEMIABERTO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REINCIDÊNCIA E CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL. ATIPICIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. O princípio da insignificância é parâmetro utilizado para interpretação da norma penal incriminadora, buscando evitar que o instrumento repressivo estatal persiga condutas que gerem lesões inexpressivas ao bem jurídico tutelado ou, ainda, sequer lhe causem ameaça.

2. Nos termos da jurisprudência desta Casa, a reiteração delitiva pode impedir a incidência do princípio da insignifícância, visto que o referido postulado não busca resguardar condutas habituais juridicamente desvirtuadas, mas sim impedir que desvios de conduta irrisórios e manifestamente irrelevantes sejam alcançados pelo Direito Penal.

3.
Tratando-se de réu multirreincidente, cabível a compensação parcial da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, bem como a fixação de regime inicial imediatamente mais gravoso, o semiaberto
.

4. Agravo regimental improvido.” (AgRg nos EDcl no HC 569.254/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe
14/09/2020
)

Como se vê, não há nenhuma discrepância nem desacerto na dosimetria penal supratranscrita, na medida em que o sentenciante se norteou em condenações anteriores devidamente transitadas em julgado para recrudescer a pena na primeira fase, devido aos antecedentes do apelante e na segunda fase, a devida diminuição em razão da confissão espontânea tudo pautado nas provas dos autos e em patamares razoáveis e proporcionais, inclusive respaldados pela jurisprudência pátria.

Ademais, trata-se de agente que possui duas outras condenações pelo cometimento de crimes de tráfico de drogas.

E, na esteira da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, é inviável a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea, de forma que o condenado faz jus somente à compensação
parcial
entre ambas.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E ATENUANTE DA CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. RÉU MULTIRREINCIDENTE. OMISSÃO CONFIGURADA. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. I - São cabíveis embargos declaratórios quando houver, na decisão embargada, qualquer contradição, omissão ou obscuridade a ser sanada. Podem também ser admitidos para a correção de eventual erro material, consoante entendimento preconizado pela doutrina e jurisprudência, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do decisum embargado. II - A jurisprudência desta Corte atua no sentido de compensar a agravante da reincidência com a atenuante da confissão, não havendo que se falar em preponderância da primeira III -
No caso, embora reconhecida a confissão, inviável a compensação integral com a agravante, considerando a multirreincidência do paciente. Com efeito, em se tratando de agente que ostenta mais de uma sentença configuradora de reincidência, a compensação deve ser parcial
. Assim, demonstrada a multirreincidência, o paciente faz jus à compensação parcial, de forma que nenhuma censura merece o quantum estabelecido pelas instâncias ordinárias, que se mostra proporcional. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes para restabelecer integralmente a pena definitiva contida na sentença de primeiro grau, em relação ao paciente ALEX DA SILVA FRANCISCO, ratificada pelo v. acórdão impugnado, fixada de 5 (cinco) anos e 29 (vinte e nove) dias de reclusão, em regime fechado, mais pagamento de 10 (dez) dias-multa.
(STJ, EDcl no HC 460.831/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 09/10/2018, DJe 16/10/2018)

Ante o exposto, em
consonância com o parecer
ministerial,
NEGO PROVIMETO
ao recurso interposto por
Vinícios de Araújo e Silva
, mantendo incólume o r.
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2020